Tribunal: TJDFT
Processo: 0704140-22.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.
1. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade, gerando constrangimento ou frustração extremamente significativa, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
2. A inscrição do nome do consumidor em cadastro desabonador, sem a necessidade da demonstração do prejuízo (in re ipsa), só gera dano moral se comprovada a prática de conduta ilícita.
3. Recurso não provido.